Tribunal: TJDFT
Processo: 0734267-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734267-19.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RENAULT DO BRASIL S.A AGRAVADO: JOSE ALVES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Renault do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos Autos do Processo n° 0707806-23.2021.8.07.0007, inverteu o ônus da prova, deferiu a produção da prova pericial e imputou às Rés a obrigação de recolher os honorários periciais, nos seguintes termos (Id. 132819316 dos autos de origem): “Trata-se de ação PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) ajuizada por JOSE ALVES DA SILVA em face de RENAULT DO BRASIL S.A e BR FRANCE BRASILIA LTDA. A parte autora postula rescisão da compra de veículo e indenização por dano moral. Inicial ao ID n. 90846153 Decisão de ID n. 95088056 deferiu a gratuidade da justiça. Decisão de ID n. 97267684, com vistas a privilegiar a conciliação, intimou o autor para esclarecer se com a substituição do carro, prosseguiria com a demanda, manifestando-se o autor no id. 99460005 pelo interesse em composição parcial para substituição do veículo, sem prejuízo de prosseguir com a demanda com a apuração de eventuais danos sofridos. Decisão de ID n. 106219762 indeferiu a antecipação de tutela, determinando-se a citação dos réus. Os requeridos foram citados aos ID n. 102827669 e 106400382 O requerido RENAULT ofertou contestação ao ID n. 106400382. O réu BR FRANCE apresentou defesa ao ID n. 116857326 Réplica ao ID n. 120019121 As partes foram intimadas ao ID n. 127433928 a especificarem as provas que pretendem produzir, manifestando-se ao id. 128135731 e 128445933. É o relatório. DECIDO. Afasto a impugnação à gratuidade de justiça aduza pelos réus, uma vez que as partes não comprovaram o afastamento da hipossuficiência, alegando de forma genérica a discordância com o deferimento. Ressalte-se que o autor, intimado, acostou documentos comprobatórios da condição financeira, seguido então da decisão de ID. 95088056, no qual foi deferido o benefício da gratuidade, o qual mantenho. Adoto a teoria da asserção para a análise das condições da ação, segundo a qual a verificação se realiza à luz das afirmações contidas na petição inicial. As partes rés possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois uma vendeu e a outra fabricou o veículo objeto da discussão. Ademais, os artigos 7o, parágrafo único, 18, 25, §1o, e o artigo 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. Conforme já decidido pelo TJDFT “desnecessária a formação de litisconsórcio passivo entre a alienante e a credora fiduciária em ação que visa a reparação dos danos suportados pelo adquirente em decorrência de contrato de compra e venda de veículo garantido por alienação fiduciária” conforme Acórdão 405920, 20070111198053APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: JOÃO EGMONT, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2010, publicado no DJE: 10/3/2010. Pág.: 126. Rejeito, portanto, o litisconsórcio passivo necessário alegado em preliminar. Declaro o feito saneado. Passo a apreciar os requerimentos probatórios. A matéria controvertida não está suficientemente elucidada. É ponto controvertido nos autos a existência de vícios no veículo adquirido que impeça a utilização regular do bem para o fim ao qual se destina. As alegações da parte autora são verossímeis, em face da narrativa e documentação apresentada. A parte, ainda, é hipossuficiente pois ostenta vulnerabilidades técnica e informacional em face dos réus. Considerando que se trata de relação jurídica de consumo, em que a parte autora alega vício no veículo adquirido, inverto o ônus da prova em favor da parte requerente, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do CDC. Indefiro a prova oral pleiteada pelos requeridos ao id. 128135731, pois o depoimento das partes e testemunhas não sana a questão controvertida estabelecida. Defiro a produção da prova pericial, porque pertinente ao caso. Não se aplica o disposto no artigo 95 do CPC quando há inversão do ônus da prova, devendo a parte requerida à qual foi atribuído o ônus da prova efetuar o pagamento adiantado dos honorários periciais. Nesse sentido se posiciona a jurisprudência: Acórdão n.976806, 20160020338233AGI, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 03/11/2016. Pág.: 560-570. Nomeio como perito do Juízo MARCELO BEAUCHAMP LEME, engenheiro mecânico especializado em Mecânica Automobilística com dados cadastrados neste TJDFT. Fixo os seguintes quesitos judiciais: a) Qual a condição geral do veículo Renault Sandero Stepway Intense, fabricação/modelo 2019/2020, com o Chassi 93Y5SRZHXLJ236400? b) Há vícios de fabricação no veículo que prejudiquem seu uso regular? c) Caso positivo o ponto anterior, foi apurado defeito que implique em desligamento ao “arrancar” com o automóvel? Ficam as partes intimadas a apresentar assistentes técnicos e quesitos. Prazo de 15 dias. Terão o mesmo prazo para arguir o impedimento ou a suspeição do perito. Após a apresentação dos quesitos pelas partes, intime-se o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários fundamentada, com a estimativa de horas de trabalho e valor da hora-base, currículo, com comprovação de especialização e contatos profissionais. Ressalto que as intimações pessoais serão realizadas pelo DJe, devendo o expert cadastrar-se junto ao PJE para essa finalidade. Fixo o prazo de 30 dias para a entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Ressalto, por oportuno, a necessidade de observância pelo perito do disposto no §2o do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC, devendo informar às partes acerca da data e local de início para a realização do exame pericial, bem como informar aos assistentes técnicos, com antecedência mínima de 5 dias, a realização de diligências e exames. Na sequência, abra-se vista às partes acerca dos honorários do perito. Prazo: 5 dias. Ausente impugnação de quaisquer das partes, intimem-se as partes requeridas a depositar os honorários do perito. Prazo: 3 dias. Consigne-se que o levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial, e o restante após a sua homologação, nos termos do art. 465, §4o do CPC. Intimem-se. Observe-se, para início do transcurso dos prazos acima, o término do prazo do art. 357, §1o, do CPC”. Pretende a Agravante, em suma, a reforma da r. decisão que inverteu o ônus da prova e lhe atribuiu a obrigação de pagar os honorários periciais. Destaca que as alegações do consumidor não são verossímeis, pois estão fundamentadas apenas em declarações unilaterais de reclamações contra a concessionária. Registra que “o automóvel se encontra em perfeito estado de funcionamento, pois desde a compra (março/2020) até a última intervenção (março/2022) o veículo rodou 30.000 km quilômetros, acima da média nacional de rodagem que é de aprox. 10.000 km ao ano”. Pontua, ainda, a inexistência de hipossuficiência do consumidor para a produção da prova, tendo em vista que ele se encontra na posse do veículo e pode realizar as provas necessárias à demonstração do alegado vício. Subsidiariamente, afirma que a inversão do ônus da prova não tem o condão de modificar a responsabilidade pelo pagamento das despesas com prova pericial, consoante previsão no art. 95 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que seja revogada a inversão do ônus da prova e atribuído ao Agravado a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. Preparo comprovado (Id. 5282391). É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme relato, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que inverteu o ônus da prova e atribuiu à Agravante a obrigação de pagar os honorários periciais. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. A relação jurídica em análise é de consumo e submete-se às normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais se cita a responsabilidade civil objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...).” In casu, as alegações do Agravado são verossímeis e estão lastreadas em documentação idônea, dentre as quais destaco arquivo de áudio e vídeo do veículo parando de funcionar (Id. 90846160 dos autos de origem), diversas ordens de serviço (Id. 90847302 dos autos de origem), reclamação no consumidor.gov (Id. 90847310 dos autos de origem). Ademais, há evidente hipossuficiência do Agravante em relação às Rés quanto às características técnicas e funcionamento do produto. Portanto, em juízo de cognição sumária, entendo acertada a inversão do ônus da prova. Quanto à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, não é possível avistar, em juízo de cognição sumária, verossimilhança nas alegações do Agravante, pois a decisão que determinou a realização de prova pericial na referida fase processual se deu em razão de postulação da própria fornecedora e a determinação do depósito dos honorários periciais pela parte que a requereu teve respaldo no artigo 95 do CPC1. O Juiz a quo, na fase de instrução probatória, intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, “devendo indicar precisamente o ponto fático a ser demonstrado com cada modalidade requerida, sob pena de preclusão. Caso requeiram a produção de prova oral, deverão apontar a relação de cada testemunha com determinado fato probando. Na hipótese de perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico” (Id. 127433928 dos autos de origem) Na ocasião, a Agravante indicou os pontos controvertidos, apresentou prova documental e solicitou a produção de prova oral (Id. 128135731) e a BR France Brasília Ltda. pontuou que, “caso invertido o ônus da prova, o que se admite apenas por argumentar, requer a produção de prova pericial, na modalidade mecânica, a fim de comprovar que o veículo não apresenta os problemas reclamados na inicial, não é impróprio ou inadequado ao uso a que se destina e não põe em risco a segurança de seus ocupantes” (Id. 128445933). Assim, malgrado o douto Juiz a quo tenha cuidado também da inversão do pagamento dos honorários periciais, o requerimento da produção da prova pericial foi formulado pela fornecedora Br France, tendo o consumidor deixado transcorrer em branco o prazo assinalado para indicar as provas que pretendia produzir (Id. 128834554 dos autos de origem). Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Por todo o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado (Autor) para que responda e apresente os documentos que julgar pertinentes, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora